Tribunal: STF
Processo: HC 243904
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de membro do Tribunal de Justiça de São Paulo.  



    Sustentaram os impetrantes que a ré foi condenada a cumprir pena em regime semiaberto. Em razão da ausência vaga no sistema prisional, aguardou o início da execução da pena em liberdade. Aduz que tendo passado tanto tempo entre a ocorrência do fato, a condenação e o surgimento da vaga na unidade penal, não se justificaria o recolhimento da ré para cumprir a pena no regime fixado na sentença. Acresce ainda que a paciente tem emprego estável, que é a única responsável pelo sustento de sua família, além de cuidar dos seus filhos sem ajuda de terceiros. Por fim, alega que a paciente se encontra no terceiro trimestre de uma gestação de alto risco.  



    Informa que o pedido de prisão domiciliar foi indeferido pelo juiz da execução, ao argumento de que não foram apresentadas provas acerca da imprescindibilidade dos cuidados dos filhos, pela paciente.  



    Impetrado habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, a liminar foi indeferida.  



    É o breve relatório. Decido.  



    Conforme haure-se dos autos não há registro de que o suposto ato ilegal praticado contra a liberdade da paciente tenha sido exarado por autoridade sujeita à jurisdição desta Suprema Corte.  



    Consoante reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writcom os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09, grifei). Na mesma linha: HC 130240 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/11/2015 e HC 131202 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03/03/2016.  



    Ademais, consolidado nesta Corte o entendimento acerca da impossibilidade de emenda à impetração, haja vista que ohabeas corpus, “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória” (HC 103606, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21/09/2010).  



    Outrossim, identificável a inexistência de ilegalidade imputável, sequer em tese, à autoridade diretamente sujeita à sua jurisdição não está inaugurada a competência do Supremo Tribunal Federal.  



    Afinal, o Supremo Tribunal Federal, embora seja Corte de vértice, só detém competência, outorgada pela Constituição Federal, para julgamento de habeas corpus, nos exatos termos do art. 102, I, i, da CF, “[…]quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”. 



    Assim, em razão da incidência da regra prevista no art. 102, I, d, combinado com o art. 102, I, b e c, todos da Constituição da República, o paciente não se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação da Corte, adstrita que está quando for paciente o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros, o Procurador-Geral da República, Ministros de Estado, os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, membros dos Tribunais Superiores, do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente.  



    A situação em exame, dessarte, para além, de toda a frágil argumentação da impetrante/paciente, não se ajusta a qualquer das hipóteses de competência desta Suprema Corte para julgamento do remédio heroico. Por todas, menciono o seguinte julgado:  



    [...] 1. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que a espécie não está arrolada em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte(HC 191.593 AgR, Relator(a): Min. Presidente, Plenário, julgamento virtual de 20 a 27.11.2020)  



    [...] é incognoscível o writimpetrado em face de ato de Juiz de primeiro grau. [...] 4. A supressão de instância impede o conhecimento de HabeasCorpus impetrado per saltum. Precedentes: RHC 158.855-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 27/11/2018; e HC 161.764-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/2/2019. [...] (HC 185625 AgR, Relator(a): Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 06.07.2020).  



    [...] a competência desta Suprema Corte, taxativamente fixada no art. 102 da Constituição Federal, não permite conhecer de habeas corpus impetrado contra ato de juiz de primeiro grau ou de tribunal de justiça estadual ou de qualquer de seus membros [...] (HC 198120 ED, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 05.04.2021)  



    […] 1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do   Supremo Tribunal. Precedentes. 2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste     Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. [...] 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 133685 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 31.05.2016)   



    Indispensável a observância do sistema processual e as regras de distribuição de competência constitucionalmente estabelecidas, sobretudo porque a concepção da competência originária da Suprema Corte submete-se ao regime de direito estrito, não admitindo interpretação extensiva.  



    3. À vista do exposto, por força do art. 14 c/c o art. 13, ambos do RISTF,nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se.  



    Brasília, 15 de julho de 2024.



Ministro Edson Fachin



Vice-Presidente no exercício da Presidência



Documento assinado digitalmente